Tribunal: STF
Processo: ARE 1402582
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 19 DO ADCT. ESTABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EFETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A INADMISSÃO DO PRIMEIRO NA ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO E AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉREQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA AL/MT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 



    2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 



    3 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 



    4 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99. 



    5 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade. 



    6 - A declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao servidor público não produzirá a extinção do seu histórico funcional, nem das suas contribuições previdenciárias, que deverá ser averbada junto ao INSS, adequando-se ao Regime Geral da Previdência, em procedimento administrativo próprio. 



    7. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nas razões recursais do apelo extremo (doc. 34), defende, em síntese, a necessidade de preservação da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, de sorte a manter a estabilidade e a efetividade da servidora. Argumenta, ademais, que “os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.”



    Assim, “requer o conhecimento e provimento deste recurso, reformando a decisão impugnada, a fim de julgar improcedente a ação civil pública, com espeque nos dispositivos constitucionais violados. Sucessivamente, no caso do reconhecimento da inconstitucionalidade da estabilidade do servidor, requer a modulação dos efeitos, como tem admitido essa Corte Máxima em sede de controle difuso, a fim de afastar os efeitos da decisão ao servidor, acaso tenha se aposentado ou preenchidos os requisitos da aposentadoria na data do trânsito em julgado da ação.”



    Rosemira Arestina da Costa, no mesmo sentido, nas razões de seu recurso extraordinário (doc. 43), assevera violação à segurança jurídica, afirmando que, “se o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar um ato administrativo, nesse momento surge um direito público subjetivo para o destinatário do ato. O ato passa de viciado para juridicamente perfeito. Por conta desse fenômeno a Administração encontra obstáculo, ou melhor, impedimento de revê-lo”. De outra parte, defende que, “mesmo nas ações em que o Supremo reconhece a inconstitucionalidade de eventual estabilidade especial e efetividade, ele tem modulado os efeitos da decisão, com nítido propósito de atender o princípio da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana”, de sorte que “os servidores aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria têm sua situação jurídica consolidada”. 



    Portanto, requer o provimento do recurso para “DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/2015, 485, IV), COM ESPEQUE NOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. No caso de Vossas Excelências entender pela INCONSTITUCIONALIDADE DO REENQUADRAMENTO DO RECORRENTE, REQUER A MODULAÇÃO DOS EFEITOS, COMO TEM ADMITIDO ESSA CORTE MÁXIMA EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO, A FIM DE AFASTAR OS EFEITOS DA DECISÃO AO SERVIDOR, CASO JÃ TENHA SE APOSENTADO OU PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA FEITO.”



    A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários (doc. 46). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários, por fundamentação deficiente da preliminar de repercussão geral (doc. 48).



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs agravo nos próprios autos (doc. 50).



    Rosemira Arestina da Costa apresentou novo recurso extraordinário (doc. 89).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, em relação à impugnação de Rosemira Arestina da Costa, verifico que, uma vez inadmitido o seu recurso extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal local, a recorrente interpôs novo apelo extremo (doc. 89), o qual é manifestamente inadmissível. Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte já assentou que não cabe a interposição dúplice de recurso extraordinário, impugnando a mesma decisão. Confira-se:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Uso de documento falso. Princípio da unirrecorribilidade. Interposição de embargos infringentes de decisão não unânime desfavorável. Súmula 281/STF. 



    1. O recorrente interpôs dois recursos extraordinários contra a mesma decisão. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O primeiro recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, ao tempo de sua interposição, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. No caso, era cabível a interposição de embargos infringentes contra acórdão não unânime, referente ao julgamento de apelação, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.464.850-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2024)



    Rememore-se, ademais, que o recurso cabível contra a decisão da Vice-Presidência do Tribunal local seria, in casu, o agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil). A interposição de espécie recursal diversa configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação da fungibilidade recursal, como também já decidiu o Plenário, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 1.282.030-AgR, sob a minha relatoria na Presidência, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/2020)



    Destarte, é incognoscível o segundo recurso extraordinário, bem como resulta preclusa a decisão da Vice-Presidência local que inadmitiu o primeiro.



    Ainda que assim não fosse, os recursos não mereceriam prosperar, e melhor sorte tampouco assiste à irresignação da Casa Legislativa.



    Deveras, como constatado pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, ambas as recorrentes deixaram de apresentar preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    De toda sorte, é oportuno registrar que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há falar em prescrição ou decadência diante de atos flagrantemente inconstitucionais. Nessa linha, cito os seguintes precedentes, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992.



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011.



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.” (MS 26.860, de minha relatoria, Tribunal Pleno,DJe de 23/9/2014)



    “Agravo regimental em ação rescisória. Alegação de impedimento do ministro revisor. Desnecessidade de remessa dos autos ao revisor em caso de negativa de seguimento a ação rescisória, com fulcro no art. 21, §1 º, do RISTF. Precedente. Ausência de atuação do revisor no caso. Alegação de nulidade rejeitada. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Efetivação de substituta na titularidade de serventia extrajudicial cuja vacância ocorreu após a vigência da Constituição de 1988. Nulidade do ato de efetivação por violação direta da regra insculpida no art. 236, § 3º, da CF/88. Inexistência de direito adquirido. Impossibilidade de incidência da regra inserta no art. 54 da Lei nº 9.784/99 em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. Inexiste impedimento do relator do feito originário para atuar como revisor da respectiva ação rescisória. Aplicação da Súmula nº 252/STF, assim enunciada: “na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo”. No caso, nem sequer houve a participação do revisor na decisão agravada, uma vez que ela foi julgada monocraticamente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula nº 343/STF. 



    3. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 



    4. Aplica-se, também, ao caso a jurisprudência prevalente na Corte, segundo a qual: (i) inexiste direito adquirido do substituto à efetivação como titular de serventia, com base no art. 208 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/83, quando a vacância da serventia se der já na vigência da Constituição Federal de 1988; e (ii) é inaplicável a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99 quando se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” (AR 2582-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/52017)



    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31/7/2020)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA DE ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. 



    1. Trata-se de mandado de segurança em que o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Piauí se insurge contra decisão do Conselho Nacional de Justiça por meio da qual foram desconstituídos atos de provimento derivado de cargo público. 



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica em casos de flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. No caso concreto, o provimento derivado de cargos públicos efetivos sem prévio concurso público constitui evidente violação à Constituição Federal.



    3. Ordem denegada, para manter a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça.” (MS 26.948, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2021)



    Outrossim, restou assentado nas instâncias ordinárias que a recorrente não preenchia os requisitos exigidos pelo artigo 19 do ADCT. Deveras, foram estas as conclusões consignadas no acórdão recorrido, in verbis:



    “Consta na ficha de controle de vida funcional da Apelante Rosemira Arestina da Costa (Id. 2833934 - Pág. 3), o seu ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 01/06/1984, para o cargo de Agente Administrativo Legislativo (contrato de trabalho), sendo o contrato rescindido em 01/04/86 e a Recorrente readmitida em 01/06/86. 



    Desta forma, a Apelante jamais poderia ser agraciada com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, não contava com mais de 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestado a AL/MT. 



    Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que a Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT. 



    Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e pela Apelante Rosemira Arestina da Costa, esta não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos semelhantes relativos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, v.g.: ARE 1.490.658, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 17/1/2025; ARE 1.495.370, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024; ARE 1.488.659, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 25/4/2024; ARE 1.473.701, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/2/2024; ARE 1.469.943, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/1/2024; ARE 1.465.086, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/2023; ARE 1.440.859, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/9/2023; ARE 1.420.927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2023; ARE 1.403.268, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1/12/2022; ARE 1.410.370, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/11/2022; ARE 1.406.072, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/10/2022; ARE 1.403.135, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/10/2022; e AREs 1.410.429 e 1.424.674, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/7/2023, tendo estas últimas recebido a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. EXERCÍCIO POR 5 ANOS ININTERRUPTOS EM CARGO DO MESMO ENTE PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO RGPS. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO FLAGRANTEMENTE CONTRÁRIO À CARTA DA REPÚLICA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (AREs 1.410.429 e 1.424.674, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 18/7/2023)



    Assim também se pronunciaram as Turmas e o Plenário, em casos igualmente análogos, como indicam as ementas abaixo colacionadas, in litteris: